Tribunal: TJSP
Processo: 2364923-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC – Recurso contrário à Súmula no 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegada invalidade dos consectários legais – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Decisão proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC – Recurso contrário à Súmula no 393 do STJ – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegada invalidade dos consectários legais – Hipótese, todavia, de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Descabimento da objeção – Inteligência da referida súmula – Agravo Interno não provido.